Tribunal: TJBA
Processo: 0035590-84.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035590-84.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: PROMEC PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
THAISA ALVES DE CASTRO, CIBELE AZEVEDO NAVARRO

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A MATÉRIA POSTA A JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

2. Vês-e dos autos que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia, concluindo que o depósito judicial do valor integral da condenação teve o condão de purgar a mora, afastando a incidência de juros moratórios, com base na jurisprudência aplicável ao caso.

3. Assim, a insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de fazer prevalecer tese jurídica diversa da adotada pelo colegiado não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, que deve ser manifestado por meio do recurso apropriado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05